Tribunal: TJPA
Processo: 0805044-05.2020.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2024-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0805044-05.2020.8.14.0000

AUTOR: ESCOLASTICA ANTUNES SABOIA, ANDREIA MARIANA SILVA DE OLIVEIRA, ANGELA DO SOCORRO MAGALHAES SOUSA, CARMEM BARROS VIANA, CLEOMAR ALVES RODRIGUES, GLEDJA CRISTINA NAGASAKA, LEIDINALDO CORDOVIL DOS SANTOS, LEILA DO SOCORRO DA PAZ SANTOS, LEONILDA MARIA LIMA DE QUEIROZ, LIDUINA MOTA ARAUJO, MARGARETE ROZALIA DOS SANTOS MENDES, MARIA JOSE DOS SANTOS BARROS, MESSIAS DA SILVA SENA, NILTON SANTOS LIMA, ROLDAO JUNIOR DA SILVA BORGES, VANIA COSTA DA SILVEIRA MOREIRA, VIVIANE DO SOCORRO TRINDADE PANTOJA

REU: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXTINGUIU A RESCISÓRIA, EM RAZÃO DE INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DECADENCIAL CONFIGURADO. EXTINÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE AJUIZAR A AÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
Nos termos do artigo 975 e §2° do CPC, o direito de propor ação rescisória extingue-se em dois anos, contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo e, excepcionalmente, de cinco anos a partir da data da descoberta da prova nova.

2. Descabido o ajuizamento de ação rescisória depois de transcorrido o prazo decadencial de 02 (dois) anos do trânsito em julgado da sentença rescindenda.

3.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ESCOLÁSTICA ANTUNES SABOIA E OUTROS
, em face da
decisão monocrática
de minha lavra, que julgou extinção a Ação Rescisória, com fundamento na decadência do direito de ação.

Em suas
razões recursais
(id 13352827), os agravantes, após breve exposição dos fatos, pugnam pela reforma da decisão monocrática que extinguiu a ação rescisória, afirmando que desde o dia 13/03/2020 o atendimento presencial no TJE/PA já estava suspenso, o que impediria a decadência do direito de ação, assim como, afirma que não tiveram acesso aos autos físicos para extrair informações para embasar a ação rescisória.

Alega a tempestividade da Ação Rescisória.

Ao final, requer o conhecimento e provimento recurso para reformar a decisão agravada, requerendo o prosseguimento da Ação rescisória com a finalidade de concessão aos servidores da gratificação de Educação Especial de 50% sobre os seus vencimentos.

O
Estado do Pará
apresentou
contrarrazões
ao Agravo Interno, argumentando, em síntese, a expiração do prazo decadencial para a propositura da demanda. No mérito, alega a manifesta improcedência dos pedidos veiculados na inicial, em razão de flagrante inconstitucionalidade da norma prevista no art. 31, XIX da Constituição do Estado do Pará e dos artigos 132, inciso XI e art. 246 do RJU (Lei Estadual n° 5.810/1994). Ao final, pugna pelo desprovimento do Agravo Interno, mantendo-se inalterada a decisão que extinguiu a Ação Rescisória (id 13645882).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

No caso concreto, as agravantes pugnam pela reforma da decisão monocrática que extinguiu a Ação Rescisória com base na expiração do prazo decadencial de 2 anos para a propositura da ação, alegando a tempestividade do ajuizamento da demanda e os efeitos da pandemia da Covid-19, diante da paralisação do atendimento presencial.

A irresignação dos agravantes não merece prosperar, tendo em vista que a propositura da presente demanda rescisória foi nitidamente intempestiva.

Primeiramente, cumpre destacar que a
decisão rescindenda transitou em julgado em 16/03/2018
, logo, observando o prazo decadencial de dois anos, previsto no artigo 975 do CPC, a ação rescisória deveria ser proposta até a data de 15 de março de 2020,
prorrogando-se ao primeiro dia útil
, no caso,
o dia 16/03/2020

(segunda-feira)
.

“Art. 975.
O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos

contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo
.

§ 1º
Prorroga-se até o primeiro dia útil imediatamente subsequente o prazo
a que se refere o caput,
quando expirar durante férias forenses, recesso, feriados ou em dia em que não houver expediente forense
.” (grifei)

Assim, considerando o termo final para o ajuizamento no dia 16/03/2020 e que
a presente ação rescisória foi distribuída
pelos autores
somente no dia 25/05/2020 (segunda-feira)
, resta patente
que se operou a decadência do direito de ação dos autores
, diante do transcurso do prazo legal de dois anos para a propositura da demanda, sem a comprovação de óbice ao exercício regular do direito de ação (vide petição inicial id 3120411).

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência a seguir:

““
EMENTA:
AÇÃO RESCISÓRIA - INTEMPESTIVIDADE - PRAZO DECADENCIAL CONFIGURADO - EXTINÇÃO
. - Descabido o ajuizamento de ação rescisória depois de transcorrido o prazo decadencial de 02 (dois) anos do trânsito em julgado da sentença rescindenda, nos termos dos artigos 975 e 487, II, do Código de Processo Civil.

(TJ-MG - AR: 10000205463797000 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 28/04/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2021)

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DECADENCIAL CONFIGURADO. EXTINÇÃO. - Descabido o ajuizamento de ação rescisória depois de transcorrido o prazo decadencial de 02 (dois) anos do trânsito em julgado da sentença rescindenda. Inteligência dos artigos 975 e 487, II, do Código de Processo Civil - Decorridos mais de dois anos do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo de conhecimento, o reconhecimento da decadência do direito de ajuizar a presente ação, é medida que se impõe.

(TJ-MG - AR: 10000181306606000 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 04/06/2020, Data de Publicação: 05/06/2020)
” (grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC. REEXAME DA CAUSA.

I-
Nos termos do artigo 975, caput, do Código de Processo Civil, extingue-se em 02 (dois) anos, o direito à rescisão do julgado, contados do trânsito em julgado da sentença rescindenda.

II-
Consoante entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça
,
o termo a quo, para o manejo da ação rescisória, coincide com a data do trânsito em julgado da decisão a ser rescindida
, e, por sua vez, referido trânsito em julgado, dá-se no dia imediatamente subsequente ao último dia do prazo recursal cabível.

III-
No caso em apreço, o prazo final para interposição de recurso, em face da sentença a ser rescindida foi o dia 24/11/2016 (quinta-feira), tendo esta transitado em julgado no dia seguinte (25/11/2016). O prazo decadencial de dois anos, para propositura da ação rescisória,
operou-se em 25/11/2018 (domingo), prorrogando-se ao primeiro dia útil (26/11/2018 - segunda - art. 975, § 1º, do CPC)
, ou seja, a data de protocolo da presente ação rescisória.

IV- Aferido que a propositura da ação rescisória se deu antes de decorrido o prazo legal de 02 (dois) anos, contados do trânsito em julgado do decisório rescindendo, não se operou a decadência alegada pelo Embargante.

V- Os embargos de declaração restringem-se, nos termos do artigo 1.022 do CPC, a complementar ou aclarar as decisões judiciais que tenham pontos omissos, obscuros, contraditórios ou que contenham erro material, hipóteses inocorrentes no caso em comento, razão pela qual, impõe-se a rejeição dos aclaratórios. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

(TJ-GO - Ação Rescisória: 05626542520188090000, Relator: FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 21/02/2020, 2ª Seção Cível, Data de Publicação: DJ de 21/02/2020)” (
grifei
)

Assim, registro que carece de amparo a tese sustentada pelos agravantes de respaldo na Portaria Conjunta n° 2/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI para a suposta tempestividade na propositura da demanda, realizada somente no dia 25/05/2020, tendo em vista que o artigo 10-A é claro ao dispor que ficaram suspensos por 30 (trinta) dias, a partir do dia 16/03/2020, os processos físicos, judiciais e administrativos, por outro lado, o §1° do mesmo dispositivo é expresso ao determinar que “
a suspensão prevista não alcança os processos em tramitação por meio de sistemas processuais eletrônicos (PJE e SEEU)
”.

Ademais, ressalto que a citada Portaria Conjunta n° 2/2020-GP apesar de ser datada de 16/03/2020, só entrou em vigor na data de publicação, ocorrida no dia 17/03/2020, publicada no DJE n° 6857, além disso, a citada portaria determinou a suspensão dos prazos processuais dos processos físicos de natureza cível, o que não é o caso dos autos, logo não havia nenhum impedimento para o manejo da presente rescisória através do Sistema PJE até a data limite (16/03/2020) do prazo decadencial de dois anos, carecendo de amparo legal a tese defendida pelos requerentes.

Por oportuno, transcrevo o disposto no artigo 10-A e o §1° da Portaria Conjunta n° 02/2020-GP, publicada no Diário de Justiça Eletrônico n° 6857, de 17/03/2020, senão vejamos:

“Art. 10-A
. Ficam suspensos, por 30 (trinta) dias, os prazos dos processos físicos, judiciais e administrativos
, de primeiro e segundo grau, em todo o Estado do Pará, ficando dispensado que advogados e partes compareçam às instalações do Tribunal.

§1°
A suspensão prevista no presente artigo

não alcança os processos em tramitação por meio de sistema processuais eletrônicos
(
PJE
e SEEU).

DJE: 6857 – Data da Publicação: 17/03/2020 (
grifei
)

Por fim, quanto a alegação de que o mandado de segurança originário tramitava no meio físico e os efeitos da pandemia do coronavírus, igualmente registro que a arguição não merece prosperar, pois como demonstrado os agravantes poderiam distribuir a presente ação rescisória no sistema eletrônico até a data limite do prazo decadencial, sendo que os documentos que a parte autora julgava indispensáveis à propositura poderiam ser juntados aos autos em momento posterior à distribuição do feito, inclusive porque o antigo Sistema LIBRA de acompanhamento processual disponibilizava às partes a impressão e emissão das decisões, despachos e acórdãos proferidos nos autos através do ambiente eletrônico, os quais poderiam ter sido utilizados pelos recorrentes.

Assim, não se mostra cabível a suspensão dos prazos de processos físicos estabelecida na Portaria Conjunta n° 2/2020-GP, tendo em vista que não se trata de prazo processual, mas sim de prazo material, sendo que a suspensão do prazo de decadência do direito de ação exige previsão legal, além disso, reitero que a presente rescisória não se trata de processo físico, mas sim de feito com tramitação de forma eletrônica no Sistema PJE, não havendo qualquer comprovação de obstáculo ao exercício regular do direito de ação para o ajuizamento tempestivo da inicial até o dia 16/03/2020 (termo final).

Por fim, ressalto que a presente Ação Rescisória foi ajuizada pelos agravantes somente no dia 25/05/2020, ou seja, em data anterior à vigência da Lei n° 14.010/2020, a qual determinou o impedimento e a suspensão dos prazos prescricionais e decadenciais, mas o fez apenas a partir da sua entrada em vigor, a partir do dia 10/06/2020 até o dia 30/10/2020.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria em análise:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 932, III, CPC/2015. NÃO CONHECIMENTO.
PANDEMIA DE COVID-19. SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL. AJUIZAMENTO ANTERIOR À LEI 14.010/2020. OBSTÁCULO AO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECADÊNCIA DECRETADA.

1. Ação rescisória ajuizada em 30/04/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 20/04/2022 e concluso ao gabinete em 15/08/2022. 2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional, o juízo de inadmissibilidade dos embargos de declaração, a suspensão do prazo decadencial para ajuizamento da ação rescisória e o cabimento da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015. 3. Devidamente analisada e discutida a questão, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15. 4. Não se conhece dos embargos de declaração cujas razões estão dissociadas da fundamentação do julgado embargado. Aplicação do art. 932, III, do CPC/2015. 5.
O legislador determinou, no art. 3o da Lei 14.010/2020, o impedimento e a suspensão dos prazos prescricionais e decadenciais, mas o fez apenas a partir da sua entrada em vigor - 10/06/2020 - até 30/10/2020.
6. Antes disso, porém, a pandemia do Covid-19, declarada emergência em saúde pública de importância nacional pelo Ministério da Saúde, desde 04/02/2020 (Portaria no 188/GM/MS de 03/02/2020), já configurava motivo de força maior, apto a justificar a suspensão ou interrupção dos prazos decadenciais e prescricionais quando, concretamente, tenha representado obstáculo ao exercício do direito ou da pretensão em juízo, afastando, portanto, a caracterização de negligência ou inércia do seu titular ("contra non valetem agere non currit praescriptio").
7. Hipótese em que a rescisória foi ajuizada antes da vigência da Lei 14.010/2020 e sem que se tenha comprovado a existência de qualquer fato ou circunstância ligado à pandemia de Covid-19 que tenha dificultado ou impedido o exercício regular do seu direito de ação a autorizar a suspensão do prazo decadencial.
8. A Segunda Seção entende que a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. 9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(STJ - REsp: 2015440 PR 2022/0226023-0, Data de Julgamento: 18/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022)”

Portanto, com base nos argumentos expostos, considerando o ajuizamento intempestivo da presente ação rescisória, ante a expiração do prazo decadencial para a propositura, por violação ao disposto no artigo 975 do CPC, a medida que se impõe é o desprovimento do recurso, mantendo incólume a decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que extinguiu a Ação Rescisória, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015-GP.

Belém-PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN
,

Relatora

Belém, 30/03/2024